Tribunal: TJBA
Processo: 0541001-02.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0541001-02.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (2) Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS (OAB:BA17172-A), FELIPE PESSOA PAIVA (OAB:BA38776-A), ALANO BERNARDES FRANK (OAB:BA15387-A) ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CANDIDATO APROVADO EM VESTIBULAR. PRAZO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Altino Vinhaes Dourado Silva em face do Estado da Bahia, determinando a inscrição do autor no exame da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e a expedição do certificado de conclusão do Ensino Médio em caso de aprovação. 2 - O fato relevante. O autor, menor de 18 anos, foi aprovado no vestibular 2014.2 da UNIFACS para o curso de Engenharia Civil, mas ainda cursava o 3º ano do Ensino Médio. O prazo para matrícula na instituição de ensino superior vencia em 20 de agosto de 2014, data anterior à próxima prova do CPA, agendada para o período de 25 a 29 de agosto de 2014. 3 - A decisão recorrida. O Juízo de primeiro grau acolheu a pretensão com base na interpretação sistemática dos arts. 38, § 1º, II, e 44, II, da Lei nº 9.394/1996, conjugada com o art. 208, V, da Constituição Federal, reconhecendo que a aprovação no vestibular atesta capacidade intelectual suficiente a justificar o acesso ao exame supletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto em razão de alegada reprovação por falta; e (iii) saber se o candidato aprovado em vestibular, menor de 18 anos e ainda não concluinte do Ensino Médio, tem direito à realização do exame supletivo do CPA em prazo compatível com a efetivação da matrícula no ensino superior, à luz da modulação de efeitos aplicada pelo STJ no REsp nº 1.945.851-CE. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A competência é da Justiça Estadual. A pretensão não se dirige contra a UNIFACS no exercício de função delegada pela União, mas contra o Diretor da CPA do Colégio Estadual Governador Roberto Santos. A matéria é afeta ao sistema estadual de ensino, regulamentado pela Portaria nº 12.235/2002 da Secretaria de Estado da Bahia e pela Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 239/2011. 6 - Não há perda superveniente do objeto. A tutela antecipada foi deferida, a matrícula foi efetivada e a situação jurídica consolidou-se no tempo. A alegação genérica de reprovação por falta, sem demonstração nos autos, não tem o condão de desconstituir situação estabilizada sob o amparo da tutela jurisdicional. 7 - O STJ firmou tese, no REsp nº 1.945.851-CE, no sentido de que é ilegal menor de 18 anos submeter-se ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos para antecipar a conclusão da educação básica, ainda que com o intuito de matricular-se em curso superior. 8 - A modulação de efeitos determinada pelo próprio STJ preserva as consequências das decisões judiciais que autorizaram tal conduta antes da publicação do acórdão. No caso, a tutela antecipada foi deferida em 04/09/2014 (ID 97901062), data anterior à publicação do precedente, de modo que a situação jurídica constituída insere-se no âmbito de incidência da modulação. 9 - A preservação da situação consolidada encontra fundamento adicional na teoria do fato consumado e nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que vedam a desconstituição de situações estabilizadas no tempo quando fundadas em decisão judicial. 10 - Os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostram-se adequados à natureza da causa, não comportando redução. IV. DISPOSITIVO 11 - Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do REEXAME NECESSÁRIO n. 0541001-02.2014.8.05.0001, sendo parte Autor ALTINO VINHAES DOURADO SILVA e parte Réu ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E, NO MÉRITO, CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.